Tribunal: TJDFT
Processo: 0747773-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DEMONSTRAÇÃO DE RAZOÁVEL ESFORÇO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema Infojud.

2. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado.

3. Considerando-se que já foram realizadas inúmeras tentativas frustradas para a satisfação do crédito pelos sistemas BACENJUD, INFOSEG, RENAJUD, sendo necessária a localização dos executados e de seus bens, admissível consulta às suas últimas declarações de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução.

4. Precedente: “(...) No caso concreto, em que não se logrou êxito nas diligências via BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF, impõe-se o deferimento de nova consulta ao sistema, referente às declarações posteriores, de modo a conferir efetividade a Ação de Execução de Título Extrajudicial em andamento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018.).

5. Recurso provido.